Tribunal: STF
Processo: ARE 1478334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de que as autoridades coatoras, no âmbito do PAD nº 8022-21873/2015, se abstenham de utilizar as informações fiscais do impetrante. Alegação de quebra de sigilo fiscal no PAD irmão do impetrante, figura como investigado. Inadmissibilidade. Documentos fiscais do impetrante que foram apresentados espontaneamente pelo próprio irmão do impetrante. Elemento probatório que serviu de avaliação da evolução patrimonial do investigado no bojo do processo administrativo disciplinar. Ausência de prova de que o sigilo fiscal do impetrante tenha sido violado pelas autoridades impetradas. Direito líquido e certo não configurado. Denegação da ordem. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. A irresignação do Apelante recai contra uma suposta quebra de sigilo fiscal, de modo que, pretende pelo presente writ proibir as autoridades impetradas de utilizar informações fiscais a seu respeito, no processo administrativo disciplinar nº 8022-21873/2015, no qual figura seu irmão S. S. S., como investigado.



    No mais, abstrai-se da narrativa do impetrante que o vazamento de tais informações decorreu de uma denúncia anônima (fls. 285).



    3. Pelas informações prestadas às fls. 151/162, depreende-se que a CORFISP instaurou em face do irmão do impetrante S. S. S., titular o cargo de agente fiscal de rendas, um Processo Administrativo Disciplinar nº 8022-51873/2015 para constatar eventual conduta de improbidade administrativa relatada em denúncia anônima e no inquérito policial nº 115/2014.



    Dentre outras informações, tal denúncia também mencionou que durante os anos de 2010 a 2013, para cobrir o “estouro de caixa”, S. e seu filho M. recorreram a empréstimos em face de seu irmão Sérgio, ora impetrante.



    Por sua vez, S., em sua defesa prévia, anexou espontaneamente documentos visando comprovar sua evolução patrimonial, como cópias das declarações de bens e direitos dos exercícios de 2011, 2012 e 2013 do seu irmão - Sérgio, ora impetrante.



    Confira-se:



    “31. Em 5 de julho de 2016, através de seus advogados, o Sr. S. (abreviatura nossa) apresentou espontaneamente a Defesa Prévia, anexando cópias das declarações de bens e direitos dos Exercícios de 2011, 2012 e 2013 do seu irmão Sr. ...” (fls. 160/161).



    Obviamente, tais documentos foram analisados pelas autoridades, tendo em vista que o PAD teve como finalidade avaliar a evolução patrimonial e a suposta prática de ato de improbidade administrativa por parte de S., então servidor público estadual, como se observa:



    32. Portanto, conforme demonstrado na síntese dos autos do processo, houve a necessidade de utilizar os dados patrimoniais e financeiros do acusado e de seu núcleo familiar para que se pudesse realizar a avaliação da evolução patrimonial do servidor público estadual, tendo em vista a suposta prática de ato definido em lei como de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Os dados fiscais do irmão do acusado, o Sr. S. S. S., (abreviatura nossa) foram entregues pelo próprio acusado, conforme citado acima (fls. 161).



    Como bem entendeu a r. sentença, se houve quebra de sigilo fiscal, esta não foi realizada pelas autoridades coatoras, mas por seu irmão S. ao utilizar tais documentos como elemento probatório (fls. 245).



    4. Com relação à obtenção de prova ilícita por derivação, é certo que tal questão não pode ser analisada nestes autos, tanto pelo fato de não figurar o terceiro no polo passivo desta demanda, quanto pela inviabilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança.



    Como é cediço, no mandado de segurança o ônus da prova do direito líquido e certo é do impetrante.



    Assim, não havendo prova de que o sigilo fiscal ou financeiro do impetrante tenha sido violado pelas autoridades impetradas, inviável a pretensão invocada.



    Logo, deve ser mantida a denegação da segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente